Tribunal: TJSP
Processo: 1051944-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Responsabilidade civil - Indenização - Acidente de trânsito - Lesões na mão esquerda - Preliminar de nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios afastada, pois ausente violação ao art. 1.022 do CPC/15 - Desnecessidade de expedição de ofício ao Centro Hospitalar de Santo André - Boletim de ocorrência que não constitui documento

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Responsabilidade civil - Indenização - Acidente de trânsito - Lesões na mão esquerda - Preliminar de nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios afastada, pois ausente violação ao art. 1.022 do CPC/15 - Desnecessidade de expedição de ofício ao Centro Hospitalar de Santo André - Boletim de ocorrência que não constitui documento indispensável ao ajuizamento da ação, nem tampouco se exige que a comunicação policial seja imediatamente posterior ao acidente ou que existam testemunhas - Veracidade das informações que foi corroborada pelos documentos médicos juntados aos autos - Indenização devida, vez que comprovados o dano e a sua relação com o acidente – Perícia judicial que apura o percentual de 17,5% de limitação funcional, de acordo com a Tabela da SUSEP - Percentual apurado pela perícia que se mostra correto - Correção monetária bem arbitrada a partir da data do sinistro, em conformidade com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.483.620/SC - Custas e despesas processuais corretamente repartidas entre as partes, ante o decaimento recíproco - Tendo em vista o valor ínfimo da condenação, pode o Julgador arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, de modo a se evitar o aviltamento do trabalho dos patronos das partes - Improvido o recurso da ré e não conhecido o recurso do autor, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1051944-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT e Apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado/apelante ELIAS ROSA DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso da ré e não conheceram o
recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
2
APELAÇÃO No 1051944-88.2018.8.26.0100
APTES./APDOS.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A e ELIAS ROSA DE CARVALHO
ORIGEM: 43a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA
DA CAPITAL
JUIZ PROLATOR: MIGUEL FERRARI JUNIOR
VOTO N° 4.686
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
Responsabilidade civil - Indenização - Acidente de
trânsito - Lesões na mão esquerda - Preliminar de
nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os
embargos declaratórios afastada, pois ausente violação
ao art. 1.022 do CPC/15 - Desnecessidade de expedição
de ofício ao Centro Hospitalar de Santo André -
Boletim de ocorrência que não constitui documento
indispensável ao ajuizamento da ação, nem tampouco se
exige que a comunicação policial seja imediatamente
posterior ao acidente ou que existam testemunhas -
Veracidade das informações que foi corroborada pelos
documentos médicos juntados aos autos - Indenização
devida, vez que comprovados o dano e a sua relação
com o acidente Perícia judicial que apura o percentual
de 17,5% de limitação funcional, de acordo com a
Tabela da SUSEP - Percentual apurado pela perícia que
se mostra correto - Correção monetária bem arbitrada
a partir da data do sinistro, em conformidade com o
julgamento
do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.483.620/SC
-
Custas
e
despesas
processuais
corretamente repartidas entre as partes, ante o
decaimento recíproco - Tendo em vista o valor ínfimo
da condenação, pode o Julgador arbitrar os honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade, de modo a se
evitar o aviltamento do trabalho dos patronos das
partes - Improvido o recurso da ré e não conhecido o
recurso do autor, rejeitadas as preliminares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
3
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e
ELIAS ROSA DE CARVALHO, junto aos autos da ação de cobrança,
relativa a seguro DPVAT, que o segundo move contra a primeira, julgada
parcialmente procedente, consoante r. sentença de fls. 211/214, cujo
relatório adoto.
A requerida opôs embargos de declaração às fls.
216/224, que foram rejeitados às fls. 225/226.
Alega
a
seguradora/apelante,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença, por violação ao art. 1.022 do CPC/15 e consequente
cerceamento de defesa, uma vez que não foram analisados os
fundamentos expostos nos embargos de declaração, de modo que não
restaram sanadas a omissão e a obscuridade apontadas. Sustenta a
ausência de interesse processual por parte do demandante, cujo pedido
administrativo não foi analisado por falta de juntada da documentação
necessária. Aponta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em
razão da necessidade de expedição de ofício ao Centro Hospitalar de
Santo André/SP, visando a obtenção de esclarecimento quanto à
divergência da data em que ocorreu o acidente, pois informa que o autor
teria sofrido um acidente de trânsito em 19.06.17, dia seguinte àquele que
consta do boletim de ocorrência. No mérito, assevera que não restou
devidamente comprovado o sinistro, pois o boletim de ocorrência é
documento unilateral e não gera presunção de veracidade dos fatos, sendo
que, no caso vertente, veio a ser lavrado apenas três meses depois da data
do suposto acidente. Afirma que decaiu de parte mínima do pedido,
devendo o acionante arcar integralmente com o pagamento das verbas de
sucumbência. Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
4
fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa, nos
termos do § 2o do art. 85 do CPC/15. Por tais motivos, pugna pelo
provimento do recurso (fls. 228/248).
Apela também o autor, pleiteando a incidência de
correção monetária desde a data do sinistro, nos termos da Súmula no 580
do Colendo STJ (fls. 251/254).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
preparado o da ré e isento de preparo o do demandante, e vieram
contrarrazões às fls. 257/264 e 265/272.
Em petição de fl. 273, o autor informou a desistência do
seu recurso, motivo pelo qual deixa de ser analisado.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, para recebimento do
valor relativo ao seguro obrigatório (DPVAT), em razão de invalidez
decorrente de acidente automobilístico, julgada parcialmente procedente,
para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.362,50, equivalente a
17,5% de R$ 13.500,00, com incidência de correção monetária desde a
data do sinistro e acrescido de juros moratórios a partir da citação, com
sucumbência recíproca. O autor foi condenado ao pagamento de 80% das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida; a
ré foi condenada ao pagamento de 20% das despesas processuais, mais
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Tenho que o recurso da requerida não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença monocrática.
Vejamos.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da
sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
5
havendo que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15.
A r. sentença preencheu todos os requisitos legais e
analisou todo o conjunto probatório, acabando por acolher, de forma
parcial, a ação, pelas razões ali devidamente expostas.
Quanto ao requerimento administrativo, o fato é que foi
previamente formalizado pelo autor, conforme esclarecido na contestação
pela própria requerida, que informou que tal pedido se encontrava em fase
de “finalização regulatória” (vide item 13, fl. 44).
Ademais, ainda que tal requerimento tenha sido
posteriormente cancelado por ausência de documentos, não seria o caso
de se extinguir o processo sem resolução do mérito, como pretende a
seguradora apelante.
É que as regras processuais que regem o atual
processo civil brasileiro privilegiaram o princípio da primazia do julgamento
de mérito. O CPC/2015 prioriza a análise do mérito da demanda, de modo
que compete ao juiz, sempre que possível, superar os vícios, viabilizando
sua sanação, para que possa examinar o mérito e resolver o conflito posto
pelas partes. O princípio da primazia do exame do mérito engloba o da
instrumentalidade das formas e o do aproveitamento dos atos processuais,
para que se priorize a apreciação do mérito.
Tal
princípio
se
encontra
disposto
em
vários
dispositivos do diploma adjetivo em vigor.
Nos termos do art. 4o, do CPC/2015: “As partes têm o
direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa”.
Do mesmo modo, o art. 6o do CPC reza que: “Todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Por isso, depois de todo o trâmite do processo em tela,
com dispêndio de tempo das partes, advogados, juiz e serventuários,
realização de perícia médica, movimentação de toda a máquina Judiciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
6
que culminou com uma decisão de mérito, não se mostra razoável que o
feito fosse agora extinto sem exame do mérito unicamente por não ter o
autor comprovado a realização de eficaz requerimento administrativo prévio
à seguradora.
Aliás, esta C. 31a Câmara, em julgamento semelhante,
já adotou posição no sentido de privilegiar o princípio da primazia do
julgamento de mérito, a conferir:
“APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
JULGAMENTO
DO
RE
631.240-MG,
COM
REPERCUSSÃO
GERAL,
PELO
COLENDO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
INAPLICABILIDADE
NO
PRESENTE
CASO.
PRELIMINAR DA SEGURADORA REJEITADA. No
presente caso não há como aplicar esse entendimento.
O CPC/2015 privilegiou o princípio da primazia do
julgamento do mérito. O art. 4o do CPC/2015 determina
a otimização da atividade processual, com seu máximo
aproveitamento. O princípio da primazia da resolução
do mérito não está previsto somente no art. 4o do
CPC/2015, mas em outros dispositivos espalhados pelo
código. E tal providência se justifica porque o processo
deve ser um instrumento facilitador da prestação
jurisdicional e não pode ser utilizado como aparelho
para impedir a solução do caso concreto. Desse modo,
depois de todo o trâmite processual, inclusive com
realização de perícia por órgão público, não se mostra
pertinente a extinção do processo, que chegou à
decisão sobre o mérito da questão, apenas porque a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
7
parte não comprovou documentalmente que realizou o
pedido administrativo(...)” (TJSP; Apelação Cível
1128404-87.2016.8.26.0100;
Relator: Adilson
de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/07/2017;
Data
de
Registro:
02/09/2019).
Por tais motivos, fica também rejeitada a preliminar de
falta de interesse de agir suscitada na apelação.
Não se vislumbra, ainda, o propalado cerceamento de
defesa, porquanto desnecessária a expedição de ofício ao Centro
Hospitalar de Santo André, uma vez que os documentos de fls. 27/28 e 36
comprovam que o acidente, bem como a cirurgia a que foi submetido o
autor, ocorreram em 18.06.17, corroborando a versão dos fatos narrada
pelo demandante no boletim de ocorrência.
Ademais, importante ressaltar que o boletim de
ocorrência não constitui documento indispensável ao ajuizamento da ação,
nem tampouco se exige que a comunicação policial seja imediatamente
posterior ao acidente ou que existam testemunhas.
No mérito, verifica-se que o segurado sofreu fraturas
nos 3o e 4o quirodáctilos da mão esquerda, que veio a lhe gerar
comprometimento patrimonial físico no percentual de 17,5% do máximo
indenizável, consoante comprovado pelo laudo pericial produzido nos autos
(fl. 200); destarte, é certo que o requerente faz jus ao recebimento de verba
indenizatória no percentual apontado (correspondente a R$ 2.362,50),
decorrente do seguro obrigatório.
Por outro lado, a correção monetária foi bem arbitrada
pelo magistrado a partir da data do sinistro, em conformidade com o
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.483.620/SC, que
determina, para os fins do art. 543-C do CPC: “A incidência de atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051944-88.2018.8.26.0100 -Voto no 4.686
8
monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no
11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”.
Quanto aos juros moratórios, foram acrescidos ao
principal de modo correto, somente após a citação, no importe de 1% ao
mês, como dispõe a Súmula no 426 do STJ: “Os juros de mora na
indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais
também não comporta alteração a r. sentença monocrática, pois tendo em
vista o valor ínfimo da condenação, pode o Julgador arbitrar os honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade, ou mesmo tomando por base o
valor da causa, de modo a se evitar o aviltamento do trabalho dos patronos
das partes.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença
monocrática que decretou a parcial procedência do feito, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Na forma do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo, vencido o requerido em seu recurso, majoro a verba
indenizatória fixada em favor do patrono do autor para 20% do valor
atualizado da causa (a r. sentença fixou a verba honorária em 10% - folhas
213). A verba honorária devida ao patrono do réu, já fixada em percentual
máximo (20% - folhas 213) resta mantida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITADAS AS
PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré e
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do autor.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR